Tribunal: TCU
Processo: 018.786/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de Tribunal de Contas Estadual acerca de possíveis irregularidades na execução de contratos celebrados por prefeitura para aquisição de testes rápidos para covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com fulcro no inciso IV do art. 237 do Regimento Interno do TCU, acerca de possíveis irregularidades na execução dos contratos 158/2020 e 168/2020, celebrados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bayeux/PB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar à Sra. Luciene Andrade Gomes Martinho (CPF XXX.472.764-XX), prefeita de Bayeux/PB (gestão 2021-2024), a multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até o efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 216 do Regimento Interno do Tribunal; 9.2. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. diligenciar a Prefeitura Municipal de Bayeux/PB, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: a) cópia integral do processo de execução do contrato 158/2020, decorrente da dispensa de licitação 18/2020, acompanhado de cópias de notas de empenho, termos de recebimento e liquidação e demais documentos concernentes ao objeto; b) cópia integral do processo de execução do contrato 168/2020, decorrente da dispensa de licitação 25/2020, acompanhado de cópias de notas de empenho, termos de recebimento e liquidação e demais documentos concernentes ao objeto; c) informações sobre a fonte de recursos aplicados na execução dos contratos 158/2020 e 168/2020 tratados nestes autos, indicando se provenientes do Fundo Nacional de Saúde ou de outras transferências federais, acompanhadas da documentação comprobatória; d) extratos bancários da conta corrente utilizada para os pagamentos efetuados na execução dos contratos mencionados, desde o mês de setembro/2020; e) documentação comprobatória da destinação dada aos testes rápidos adquiridos através dos contratos em comento; f) demais informações que julgar necessárias; e g) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato. 9.4. notificar a Sra. Luciene Andrade Gomes Martinho (CPF XXX.472.764-XX) acerca da presente deliberação; e 9.5. encaminhar à Prefeitura Municipal de Bayeux/PB cópia da presente instrução e da peça 25, a fim de subsidiar as respostas e documentos requeridos na diligência.